Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028565-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARCO BUSS FUNILARIA E PINTURAS EIRELI - CNPJ: 08.074.009/0001-59 (EMBARGANTE), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (EMBARGANTE), ANA MARIA GALCEZ LAVAGNOLI LAGNI - CPF: 650.587.041-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA ADEQUADA.

REDISCUSSÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial

II. Questões em discussão

As questões devolvidas com os aclaratórios envolvem: (i) a suposta omissão do acórdão quanto à atuação ex officio do juízo de origem sobre matéria de direito disponível;(ii) a existência de julgamento extra petita, por decisão fundada em argumentos não suscitados pelas partes;(iii) a existência de contradição interna entre a qualificação da impugnação do banco como genérica e a conclusão pela validade do contraditório.

III. Razões de decidir

(i) Não configurada omissão, pois a decisão enfrentou de modo claro e fundamentado a tese central relativa à incidência temporal dos encargos contratuais, com base em jurisprudência pacífica do STJ.; (ii)

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de integração, e não de substituição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento “
Não configura omissão nem contradição a decisão que, apesar de reconhecer impugnação genérica, resolve de forma autônoma e fundamentada a matéria jurídica principal da lide”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marco Buss Funilaria e Pinturas Eireli, Eliel Marcos Lagni e Ana Maria Galcez Lavagnoli Lagni
contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes, mantendo a decisão singular que rejeitara a exceção de pré-executividade quanto à limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da execução, sob o fundamento de que tais encargos incidem até o efetivo pagamento do débito, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam omissão quanto à alegação de quebra da imparcialidade do juízo de primeiro grau, por ter este suprido a inércia processual do credor (Banco do Brasil S.A.), decidindo matéria de direito disponível (critério de atualização da dívida) sem provocação.

Seguem sustentando julgamento extra petita, por haver decidido com base em fundamentos diversos daqueles trazidos pelo banco, inclusive com indeferimento, de ofício, de quesitos periciais anteriormente admitidos.

Apontam contradição entre o reconhecimento da impugnação genérica do banco e a afirmação de que teria sido respeitado o contraditório e o devido processo legal e ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, se for o caso, e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões pelo embargado no ID n. 329632896, aduzindo que

aclaratórios são manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Consoante as razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorre em vícios de omissão e contradição, passíveis de correção nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Apontam omissão quanto ao não enfrentamento de fundamento jurídico relevante concernente à suposta quebra de imparcialidade do juízo de origem, bem como à atuação de ofício sobre matéria patrimonial e disponível. Indicam, ainda, contradição interna no julgado, ao reconhecer a impugnação genérica do exequente e, ao mesmo tempo, afirmar que houve pleno respeito ao contraditório.

Ao proceder à devida análise dos embargos, observo que, de fato, o acórdão embargado examinou com exaustividade os fundamentos jurídicos que sustentaram a negativa de provimento ao agravo, especialmente no tocante à tese de limitação temporal dos encargos contratuais.

Fundamentou-se o
decisum
na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos precedentes AREsp 2.782.387/MT e AgInt no AREsp 2.714.148/AM, os quais autorizam a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida em execuções lastreadas em títulos extrajudiciais, afastando-se, assim, a tese de ilegalidade na decisão de primeiro grau quanto a esse ponto.

No tocante à suposta
atuação de ofício
do magistrado de origem em detrimento da inércia da jurisdição e do princípio dispositivo (arts. 2o e 141 do CPC), o acórdão é igualmente claro ao afirmar que a decisão singular limitou-se a aplicar jurisprudência pacífica sobre tema jurídico (eficácia temporal dos encargos contratuais em execução de título extrajudicial), não havendo inovação indevida ou julgamento
extra petita
.

Quanto à alegação de que o juízo teria “substituído” a parte exequente, não encontra amparo na sistemática processual vigente, pois, repita-se, é plenamente admitido que o magistrado, no exercício de seu múnus jurisdicional, conheça e decida matérias de direito de ofício, especialmente aquelas que possuem repercussão de ordem pública ou dizem respeito à interpretação uniforme de cláusulas contratuais – o que é o caso da incidência de encargos contratuais em execuções fundadas em título extrajudicial.

No mais, não se verifica a
contradição
interna alegada pelos embargantes. O fato de o acórdão ter reconhecido que a impugnação do banco foi genérica em nada prejudica a validade do julgamento, uma vez que a decisão baseou-se em fundamentos jurídicos autônomos, já consagrados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação prescinde de provocação específica da parte, não se configurando, por isso, vício lógico ou formal.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
, tampouco constituem instrumento hábil para expressar mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, a embargante não demonstra quaisquer desses vícios, apenas expõe seu inconformismo com a solução adotada no aresto impugnado.

3. Embargos de declaração rejeitados
.”(EDcl no AREsp n. 1.831.098/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J. 21.12.22)

Dessa forma, não identificados os vícios apontados,
impossível conferir efeitos infringentes ao recurso
, que se revela manifestamente improcedente.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025